Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VEÍCULO PÚBLICO (VIATURA). TRAFEGRANDO PELO ACOSTAMENTO. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora para: “condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.800,00 a título de danos materiais, valor este a ser corrigido pela SELIC desde a data do pagamento e sem incidência de juros, visto que já computados pelo referido índice.”.
3. Em suas razões, o recorrente afirma que, ao não dar preferência a uma viatura policial em serviço, devidamente caracterizada, com sinais luminosos e sonoros acionados, a parte autora/recorrida violou um dever imposto a todos os motoristas, qual seja, aquele previso no art. 29, VII, do CTB.
4. A jurisprudência do TJDFT afasta o dever de indenizar quando o cidadão não observa o dever de conferir preferência a viaturas em serviço, com sinais sonoros e luminosos devidamente acionados.
5. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 69362360.
III. Questão em Discussão
6. O cerne da questão está em analisar: i) se a viatura policial estava com os sinais sonoros e luminosos ligados, bem como, se a ultrapassagem da viatura ocorreu pela esquerda, conforme a norma vigente; ii) subsidiariamente, verificar se houve culpa concorrente.
IV. Razões de Decidir
7. O Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Em análise ao laudo pericial, realizado pela Polícia Civil, ID 69361630, observa-se a seguinte conclusão: “a) caso o Dodge/Journey (UT2), nos instantes anteriores à colisão, estivesse trafegando no acostamento, independente da trajetória do Jeep/Compass (UT1) a causa determinante do acidente seria atribuída ao comportamento do condutor do Dodge/Journey (UT2) em trafegava pelo acostamento aliado a ausência de reação em relação a aproximação do Jeep/Compass (UT1) que encontrava-se na faixa de trânsito direita em manobra de derivação em direção ao entroncamento, resultando na colisão entre estes veículos, nas circunstâncias analisadas e descritas na ficha. b) Caso o Dodge/Journey (UT2), nos instantes imediatamente anteriores à colisão, estivesse trafegando na faixa de trânsito direita, com o Jeep/Compass (UT1) trafegando na faixa de trânsito central, a causa determinante do acidente seria atribuída o manobra de conversão à direita realizada pelo condutor do Jeep/Compass (UT1), provavelmente no intuito de alcançar o entroncamento, em momento em que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando na colisão entre os veículos, resultando na colisão entre estes veículos, nas circunstâncias analisadas e descritas na ficha.”
8. O item “b” acima não foi sustentado pelo recorrente, ou seja, não foi impugnado, no presente feito, que a viatura trafegava pelo acostamento. Portanto, em desacordo com o Art. 29, inciso VII, alínea d, do CTB, que dispõe: “os veículos destinados a socorro, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, observando que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do CTB.”.
9. Ademais, o recorrente não demonstrou que a culpa foi exclusiva da vítima ou mesmo que a parte recorrida concorreu para que o acidente ocorresse. Portanto, as provas existentes corroboram a dinâmica do acidente relatada pela recorrida, em sua inicial, impondo-se a responsabilização do Distrito Federal pelo acidente ocorrido em via pública.
10. Em relação aos valores cobrados, entendo que foram comprovados, por meio das Notas Ficais apresentadas, ID 69361634.
11. Nesse sentido: Acórdão 1922535, 0709254-96.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 37, § 6o, da Constituição Federal;
Art. 29, VII, do CTB.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1922535, 0709254-96.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.